Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 27.187/2020, 27.248/2020 e 28.938/2020 
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade, ante empate, no julgamento de processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    O Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, com petição subscrita por patronos regularmente credenciados, pleiteia a admissão como terceiro. Alude à repercussão do pronunciamento do Supremo na atuação dos advogados no âmbito do Direito Tributário. 
    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, mediante peça assinada por profissionais da advocacia devidamente habilitados, postula o ingresso no processo na condição de interessado. Assinala a relevância da matéria tendo em vista o contencioso administrativo federal. Diz ser capaz de contribuir para o debate relativo à apresentação de emenda parlamentar considerado o processo legislativo de conversão de medida provisória. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA, por meio de petição protocolada por representantes processuais, requer a participação, na qualidade de terceiro. Destaca a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Alude ao impacto direto da decisão deste Tribunal nas atividades desempenhadas pelas sociedades congregadas perante a Administração tributária. Tece comentários quanto ao mérito, asseverando a improcedência do que pretendido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros em demanda relacionada à ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Os objetivos institucionais previstos no artigo 3º do Estatuto do Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, voltados à salvaguarda das prerrogativas da categoria, não evidenciam a pertinência temática, surgindo imprópria a admissibilidade da intervenção.
    O artigo 44 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, alusiva ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, disciplina a finalidade do Órgão:
    Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:
    I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;
    II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil.
    Nada obstante a representatividade e a abrangência dos propósitos da instituição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB não logrou demonstrar razão suficiente ao deferimento do ingresso, sobretudo tendo em conta o objeto da ação, a versar procedimento de desempate em julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. 
    O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA tem por objetivos, entre outros dispostos no artigo 2º do Estatuto, promover estudos e a defesa de questões atinentes à administração da Justiça, à atuação do advogado e aos interesses das associadas. Ausente contribuição expressiva à compreensão do tema, o quadro não direciona à conveniência da decisão pretendida.
    3. Indefiro os pedidos. Devolvam, ao Movimento de Defesa da Advocacia – MDA, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e ao Centro de Estudos das Sociedades de Advogados – CESA, as petições e os documentos que as acompanham.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator